Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXERCÍCIO DO CARGO DE PRESIDENTE DO SINDSAÚDE/DF. COMPARTILHAMENTO DE MENSAGEM EM REDE SOCIAL (WHATSAPP). CONTEXTO POLÍTICO. INFORMAÇÃO PÚBLICA. OFENSA A HONRA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, a fim de obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de alegada violação à sua honra e imagem.
2. Consta dos autos, em síntese, que a ré, diretora do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE, teria ofendido a honra e a imagem da ora recorrente, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF (SINDSAÚDE/DF), em virtude do compartilhamento, via WhatsApp, de publicação contendo opinião de terceiro acerca da conduta da autora no exercício do cargo, bem como de processos judiciais a ela relacionados e supostas manobras para impedir a entrega de citação.
3. A improcedência fundamentou-se, em suma, na compreensão de que o texto compartilhado, a despeito de exagerado, tinha conteúdo de natureza política com escopo de alertar os sindicalizados do fato de a presidente ter ações judiciais em seu desfavor, não teria o condão de atingir a honra da autora. Bem como, “o exercício do direito de manifestação acerca de figuras políticas e públicas, a margem de tolerância a críticas e a opiniões agudas deve ser flexibilizada; pois a liberdade de expressão e de opinião, em tais relações públicas de poder representativo, são um corolário da democracia enquanto núcleo imanente de legitimidade de todo o ordenamento jurídico”.
4. As opiniões e críticas, especialmente quando proferidas dentro de um contexto político, decorrem da liberdade de expressão, uma garantia constitucional fundamental, mas que não é ilimitada, porquanto não acoberta condutas injuriosas sem qualquer relação com o debate político democrático e que nada informa ou acrescenta à sociedade.
5. Assim, a circunstância de a autora ser presidente do SINDSAÚDE/DF e a ré, diretora do SINDATE, não afasta a potencialidade lesiva dos atos eventualmente praticados por esta contra a honra daquela, tampouco exime da responsabilização civil, caso preenchidos os requisitos para tanto (ato ilícito, nexo de causalidade e dano).
6. Por outro lado, em se tratando de pessoa pública, envolvida em assuntos e acontecimentos políticos, como no caso concreto, é assente o entendimento de que que tal circunstância sujeita a autora a maior nível de exposição e julgamentos por parte da opinião pública.
7. Nesse cenário, impõe-se o elastecimento da tolerância quanto a publicações potencialmente lesivas à honra, especialmente quando aparentar existir interesse público no conteúdo do compartilhamento da mensagem apontada como abusiva.
8. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que a autora não comprovou que a ré propagou informações inverídicas ou sigilosas com intuito de ofender lhe os direitos da personalidade (373, I, CPC).
9. Ao que tudo indica, a ré, insatisfeita com as denúncias de corrupção envolvendo a autora, compartilhou em grupo de WhatsApp (“Aposentados SES em ação”), mensagem de terceiro, com menção ao nome da autora, acompanhado de decisão judicial e que lhe imputava a prática de atos para frustrar as citações judiciais. Evidencia-se, ainda, que o texto contém a opinião de terceiro a respeito da autora, dizendo M.R "solta é um perigo para a sociedade brasiliense, em especial, aos servidores da SESDF”.
10. Importante ressaltar que a própria autora informa que “é de conhecimento público e notório que protagonizou denúncias de corrupção em face de autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF)”, de modo que não há ilícito ou vedação, no compartilhamento de informações e opiniões acerca das referidas denúncias e processos judiciais.
11. Ademais, o texto trata de informações de interesse da categoria em que os assuntos relacionados à conduta dos integrantes dos sindicatos sempre são possíveis de existir.
12. Portanto, na espécie, o compartilhamento realizado pela parte ré não é apto a causar aflição, angústia ou profunda tristeza a autora, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
13. Ausente qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora, existindo tão somente aborrecimento próprio da divulgação de assunto relacionado a processos judiciais de interesse da categoria, não há que se falar em reparação civil.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.